Tribunal: TCU
Processo: 029.213/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial foi instaurada pelo Ministério da Justiça e Cidadania, em desfavor dos ex-Secretários Estaduais de Justiça Fábio de Melo Figueiras e José Acreano Brasil Júnior, em solidariedade com o Governo do Estado do Pará (convenente), em razão da inexecução parcial do objeto do Sétimo e Oitavo Termos Aditivos do Convênio 55/2003 (Siafi 486994), firmado entre a então Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República e a Secretaria Executiva de Justiça do Estado do Pará, cuja finalidade era a implementação do centro de apoio às vítimas de crimes no Estado do Pará, visando conceder assistência psicossocial e jurídica a vítimas de violência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada Ministério da Justiça e Cidadania, em razão da inexecução parcial do objeto do Sétimo e Oitavo Termos Aditivos do Convênio 55/2003, registro Siafi 486994, firmado entre a então Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República e a Secretaria Executiva de Justiça do Estado do Pará, cuja finalidade era a "implementação do centro de apoio às vítimas de crimes no Estado do Pará, visando conceder assistência psicossocial e jurídica a vítimas de violência". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e arquivar estes autos, com fundamento nos art. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e aos responsáveis.